Tribunal: TJPA
Processo: 0820796-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820796-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNOS COM DEFICIÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinou ao ente estadual a disponibilização, no prazo de 45 dias, de equipe de profissionais de apoio escolar para acompanhamento contínuo de estudantes com deficiência matriculados no Colégio Estadual de Ensino Médio “Brasil Novo”, bem como a apresentação de plano de gestão para assegurar a oferta contínua desses profissionais, sob pena de multa diária. O agravante sustenta violação à discricionariedade administrativa, incidência da reserva do possível e necessidade de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar ao Estado a adoção de medidas concretas voltadas à garantia da educação inclusiva a estudantes com deficiência; (ii) estabelecer se a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é juridicamente admissível; e (iii) determinar se o prazo fixado para cumprimento da obrigação revela-se desproporcional ou excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal consagra a educação como direito fundamental e impõe ao Estado o dever de garantir ensino inclusivo, assegurando não apenas o acesso, mas também a permanência e o aproveitamento escolar de alunos com deficiência.

A Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão) estabelece que o Poder Público deve assegurar às pessoas com deficiência o acesso à educação em igualdade de condições, com oferta de apoio especializado, recursos de acessibilidade e profissionais capacitados.

A omissão estatal constatada em procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público revelou deficiência na disponibilização de profissionais de apoio escolar necessários ao acompanhamento de alunos com deficiência, caracterizando descumprimento de obrigação constitucional e legal.

Direitos fundamentais de crianças e adolescentes com deficiência possuem eficácia imediata e não podem ser condicionados à discricionariedade administrativa ou a alegações genéricas de limitação orçamentária.

A atuação do Poder Judiciário para suprir omissões administrativas na concretização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes, constituindo exercício legítimo da função jurisdicional de garantia da supremacia da Constituição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio legítimo de assegurar o cumprimento de decisões judiciais, especialmente em demandas relacionadas à efetivação de direitos fundamentais.

Inexistindo demonstração de excesso ou desproporcionalidade, mantém-se a multa diária e o prazo fixado para cumprimento da obrigação, considerados adequados às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas concretas pelo Poder Público para assegurar a efetividade do direito fundamental à educação inclusiva de estudantes com deficiência diante de omissão administrativa.

A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível como instrumento de coerção para garantir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à efetivação de direitos fundamentais.

A alegação genérica de reserva do possível ou de discricionariedade administrativa não afasta o dever estatal de assegurar educação inclusiva adequada a alunos com deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 2º; 6º; 205; 208, III; 227; CPC, arts. 536, §1º, 537 e 1.026, §2º; Lei nº 13.146/2015, arts. 8º, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0004989-38.2018.8.14.0136, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0820796-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 31083235, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu liminar, determinando ao agravante que disponibilize, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, uma equipe de profissionais de apoio escolar para acompanhar continuamente todos os estudantes do Colégio Estadual de Ensino Médio "BRASIL NOVO" diagnosticados com deficiência, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), Determinando ainda que este apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, um plano de gestão que assegure a oferta contínua dos referidos profissionais, de modo a evitar qualquer desassistência a alunos com deficiência, matriculados ou que venham a se inserir no corpo discente da rede do Colégio Estadual de Ensino Médio "BRASIL NOVO", sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo como agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Aduz que a decisão de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, não se limitou a determinar que o Estado assegure educação inclusiva aos alunos com deficiência da escola Brasil Novo ou que apresentasse um plano para suprir a carência de pessoal. A determinação foi muito além: especificou que devem ser contratados profissionais de apoio escolar (sem número definido), definiu que deve haver equipe para acompanhamento contínuo, estabeleceu prazo de 45 dias para disponibilização, fixou prazo de 30 dias para apresentação de plano de gestão, e determinou as características que esse plano deve conter. Todas essas são decisões de natureza administrativa que competem exclusivamente ao Poder Executivo, envolvendo análise técnica sobre quantos profissionais são necessários, qual o perfil adequado, como será feita a contratação, qual a fonte de recursos orçamentários, e como essa política se insere no planejamento global da educação estadual.

Afirma que a tese da Reserva do Possível não é um escudo absoluto, mas deve ser considerada quando a ordem judicial impõe uma despesa não prevista e de grande impacto, sem indicar a fonte de custeio, forçando o gestor a realizar as chamadas "escolhas trágicas".

Alega que se faz necessária fixação de prazo razoável para cumprimento das obrigações pelo Estado do Pará, devendo ser ampliado o prazo para, pelo menos, 180 (cento e oitenta) dias.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 34329725, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de determinação judicial para o fornecimento de assistência educacional à crianças com deficiência.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31083235):

“(...) Para a apreciação do presente Agravo de Instrumento, impende, preliminarmente, tecer considerações acerca dos pressupostos legais que autorizam a concessão de tutela provisória de urgência, na forma pleiteada pelo agravante. Nos termos do ordenamento processual vigente, a concessão de efeito suspensivo em sede recursal exige a presença cumulativa de dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito — também denominada fumus boni iuris — traduz-se na aparência de plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, isto é, na existência de elementos que, em juízo de cognição sumária, revelem consistência legal e verossimilhança na alegação apresentada pelo recorrente. Trata-se de uma presunção relativa de legitimidade do direito afirmado, cuja análise compete ao julgador com base na narrativa dos fatos e nos documentos que instruem o recurso.

O segundo requisito, concernente ao periculum in mora, refere-se ao fundado receio de que a demora na prestação jurisdicional definitiva possa ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda comprometer a utilidade e a efetividade da tutela jurisdicional pleiteada na demanda principal. Trata-se de evitar que o tempo do processo venha a esvaziar o conteúdo prático da decisão final, frustrando sua execução ou inutilizando o provimento jurisdicional vindicado.

A partir de detida análise dos autos e dos elementos que instruem o presente recurso, constata-se, de forma inequívoca, que o Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ não reúne condições jurídicas para acolhimento, carecendo de fundamentos que justifiquem a reforma da decisão agravada.
Explico.:

A pretensão deduzida na ação originária refere-se ao direito à educação de criança com deficiência, o qual reveste-se da natureza de direito fundamental de ordem indisponível, expressamente assegurado pela Constituição da República de 1988.

Os artigos 6º e 205 de nossa Carta Magna consagram a educação como direito social essencial, impondo ao Estado o dever de garanti-la mediante a adoção de políticas públicas e medidas concretas que assegurem o pleno exercício desse direito, de forma universal, igualitária e inclusiva. No caso específico das pessoas com deficiência, tal obrigação estatal adquire contornos ainda mais rigorosos, por força da proteção reforçada que lhes é conferida pelo ordenamento jurídico pátrio, impondo ao Poder Público o dever de implementar os meios adequados e acessíveis para a efetivação do direito à educação inclusiva, digna e compatível com suas necessidades especiais.

É necessário destacar também os artigos 8º, 27 e 28 da Lei nº 13.146/2015 — denominada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência — reforçam, de maneira inequívoca, o dever estatal de assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício dos direitos fundamentais, em condições de igualdade com as demais pessoas. O artigo 8º estabelece como diretriz basilar a promoção da igualdade e a eliminação de todas as formas de discriminação, impondo ao Estado, à sociedade e à família o dever de assegurar à pessoa com deficiência a efetivação de seus direitos, inclusive por meio da adaptação de políticas públicas. Por sua vez, o artigo 27 trata especificamente do direito à educação, dispondo que o ensino deve ser assegurado em todos os níveis e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, com a oferta de apoio especializado sempre que necessário. Já o artigo 28 detalha os instrumentos e garantias a serem providos pelo Poder Público para a concretização desse direito, tais como atendimento educacional especializado, formação de profissionais, oferta de recursos de acessibilidade e adaptação de currículos, métodos e materiais didáticos, tudo voltado à promoção da inclusão plena e ao respeito às singularidades do educando com deficiência.

Após essa breve introdução acerca da matéria, constato que os fatos que embasaram a propositura da ação originária encontram sua gênese nas diligências realizadas no âmbito do Procedimento Administrativo nº 000097-093/2020, instaurado com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a efetivação do direito à educação inclusiva no município de Brasil Novo, especialmente no tocante ao atendimento de estudantes com deficiência matriculados na rede pública estadual de ensino médio.

No bojo daquele procedimento, foram adotadas diversas providências administrativas por parte do Ministério Público, destacando-se, dentre outras, a expedição de requisições formais dirigidas aos órgãos competentes para obtenção de documentos e informações técnicas, a realização de reuniões interinstitucionais com vistas à pactuação de medidas corretivas e à definição de diretrizes operacionais, bem como a emissão de Recomendação Ministerial dirigida à Secretaria de Estado de Educação, orientando a adoção de providências específicas para a regularização da oferta educacional adequada e acessível.

Tais medidas foram desenvolvidas com o propósito de assegurar o cumprimento da Meta 4 do Plano Nacional de Educação (PNE), vigente no decênio 2014–2024, que estabelece como objetivo estratégico a universalização, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, do acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia das condições estruturais, pedagógicas e profissionais necessárias à plena inclusão.

O Procedimento Administrativo referido, instaurado em 03 de fevereiro de 2021 pela Promotoria de Justiça do Município de Brasil Novo, teve por escopo apurar a adequação do serviço educacional ofertado às pessoas com deficiência no âmbito da rede pública estadual de ensino, com foco específico nas condições estruturais e pedagógicas do Colégio Estadual de Ensino Médio “BRASIL NOVO”.

No curso das diligências investigatórias, restou constatado que o atendimento dispensado aos alunos com deficiência apresentava sérias deficiências, especialmente no tocante à disponibilização de profissionais de apoio escolar, figura indispensável para assegurar a inclusão e o pleno desenvolvimento das atividades pedagógicas por parte desses educandos.

Verificou-se, de forma concreta, que diversos estudantes com deficiência encontravam-se privados do suporte necessário para participar de maneira efetiva das rotinas escolares, sendo essa lacuna ainda mais grave quando considerada a natureza das limitações apresentadas pelos alunos, as quais demandavam acompanhamento individualizado ou especializado. Tal cenário demonstrou flagrante desconformidade com os parâmetros normativos de inclusão educacional previstos no ordenamento jurídico pátrio e evidenciou a omissão estatal no cumprimento de obrigação constitucional e legal.

Cumpre salientar que, no tocante aos estudantes com deficiência, a obrigação constitucional imposta ao ente público transcende a mera disponibilização de vagas em unidades de ensino, em igualdade formal com os demais alunos da rede pública. Tal exigência representa apenas o ponto de partida do dever estatal, não sendo suficiente para garantir a efetividade do direito fundamental à educação.

A educação inclusiva, conforme delineada pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no art. 208, inciso III, da Constituição Federal, demanda do Poder Público a adoção de medidas concretas e proativas que assegurem não apenas o acesso, mas também a permanência e o aproveitamento escolar dos educandos com deficiência. Isso implica a oferta de atendimento educacional adequado às suas especificidades, por meio da disponibilização de estrutura física acessível, recursos didáticos compatíveis, profissionais de apoio devidamente capacitados e equipes multidisciplinares aptas a promover o desenvolvimento integral desses alunos.

Não se trata, portanto, de um benefício ou faculdade administrativa, mas de dever jurídico-constitucional vinculante, cuja inobservância representa afronta direta aos direitos da pessoa com deficiência e compromete, de modo grave, a qualidade do processo educacional como um todo. Assim, é obrigação do ESTADO criar as condições objetivas e subjetivas necessárias para a implementação plena de um sistema de ensino inclusivo, equitativo e promotor da aprendizagem para todos, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade material.

Nesse sentido esta Corte de Justiça já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALUNO DE ESCOLA PÚBLICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO POR MEIO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto. 6ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/03/2024 . Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora
(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00049893820188140136 18463833, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/03/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

Cumpre enfatizar, com a devida vênia, que os direitos fundamentais invocados no presente caso — especialmente aqueles relacionados à educação inclusiva de crianças e adolescentes com deficiência — não se submetem ao juízo discricionário da Administração Pública, tampouco podem ser condicionados a critérios de conveniência e oportunidade governamental.

Trata-se de prerrogativas de natureza constitucional, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cuja concretização impõe ao Estado o dever jurídico de atuação positiva, não sendo lícito ao ente federativo esquivar-se de seu cumprimento mediante alegações genéricas de limitação orçamentária, ausência de planejamento ou gestão prioritária.

Nesse contexto, a tentativa do AGRAVANTE de invocar a cláusula da discricionariedade administrativa para justificar a omissão na prestação de serviço educacional adequado às necessidades específicas de alunos com deficiência não encontra amparo jurídico, por contrariar frontalmente o núcleo essencial dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da absoluta prioridade dos direitos da criança e do adolescente (art. 227, caput).

É precisamente nesses casos que se impõe ao Poder Judiciário o papel contramajoritário de tutela dos direitos fundamentais, cabendo-lhe intervir para corrigir omissões estatais que comprometam a integridade e a efetividade dos direitos sociais fundamentais, assegurando, assim, a supremacia da Constituição e a proteção integral de grupos vulneráveis.

Dessa forma, evidenciada a necessidade concreta de implementação de equipe técnica multidisciplinar composta por profissionais de apoio escolar, destinada ao acompanhamento permanente dos estudantes diagnosticados com deficiência no âmbito do Colégio Estadual de Ensino Médio "BRASIL NOVO", impõe-se reconhecer a flagrante omissão do Poder Público no cumprimento de seu dever constitucional de assegurar educação inclusiva e adequada.

Diante dessa inércia estatal, torna-se inafastável a atuação do Poder Judiciário como garantidor dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, conforme expressamente consagrado na Constituição da República e regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A efetivação desses direitos sociais, quando negligenciada pelo Executivo, atrai a legitimidade e a obrigação do Judiciário de exercer sua função contramajoritária e garantista, em consonância com o princípio da separação de poderes estruturado no art. 2º da Carta Magna.

É exatamente nesse desenho institucional de freios e contrapesos que se insere a jurisdição constitucional: como mecanismo de correção de omissões, desvios ou insuficiências do Poder Executivo na concretização dos mandamentos constitucionais. Assim, a intervenção judicial, longe de representar violação à autonomia administrativa, constitui o exercício legítimo da função jurisdicional de proteção dos direitos fundamentais, restaurando o equilíbrio entre os Poderes e garantindo a supremacia e a força normativa da Constituição Federal.

Por outro vértice, carece de amparo jurídico a insurgência recursal no tocante ao
pedido de afastamento ou de redução da multa cominatória fixada na decisão agravada
. Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da plena aplicabilidade das astreintes, inclusive contra a Fazenda Pública, como instrumento legítimo de coerção ao cumprimento de ordens judiciais, nos termos do artigo 536, § 1º, c/c artigo 537 do Código de Processo Civil.

O caráter coercitivo da multa diária – que não possui natureza punitiva, mas sim instrumental – revela-se compatível com a atuação do Estado-Administração no polo passivo das demandas judiciais, uma vez que o princípio da igualdade das partes no processo não admite que o Poder Público se exima de obrigações impostas judicialmente sob a justificativa de prerrogativas institucionais.

Ademais, a jurisprudência do STJ reconhece que a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública constitui mecanismo necessário e eficaz à garantia da autoridade das decisões judiciais, especialmente em ações que envolvem obrigações de fazer vinculadas à efetivação de direitos fundamentais, como no caso dos autos.

Assim, inexistindo demonstração de excesso, desproporcionalidade ou ilegalidade manifesta na fixação da multa, e ausente o efetivo cumprimento da ordem judicial, não há razão jurídica que justifique sua exclusão ou mitigação neste momento processual.

Destaca-se, por oportuno, que o artigo 537, § 3º, do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de imposição de multa diária – as denominadas astreintes – como instrumento legítimo destinado a conferir efetividade às determinações judiciais, especialmente nas hipóteses em que se impõe obrigação de fazer ou de não fazer.

Trata-se de medida coercitiva de natureza processual, que visa compelir o devedor ao adimplemento da ordem judicial, assegurando a autoridade das decisões proferidas e resguardando a utilidade prática da prestação jurisdicional. Sua aplicação reveste-se de caráter instrumental e pedagógico, sendo plenamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto.

A incidência das astreintes, portanto, não se configura como penalidade, mas como mecanismo de incentivo à pronta e efetiva observância do comando judicial, servindo de garantia à parte beneficiária da tutela jurisdicional e ao próprio sistema de Justiça.

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACESSO À EDUCAÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MENOR COM DEFICIÊNCIA - POLÍTICA DE INCLUSÃO - NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - PROFESSOR DE APOIO - DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - NECESSIDADE - ASTREINTES - CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição da Republica, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação e o Estatuto da Pessoa com Deficiência garantem, ao portador de necessidades especiais, atendimento especializado por meio de acompanhamento pedagógico do profissional de apoio, como forma de lhe garantir efetivo acesso à rede regular de ensino. 2 . Comprovado, através de relatórios médicos e demais documentos apresentados pelo Parquet, que o menor necessita de professor de apoio para seu adequado desenvolvimento cognitivo, impõe-se a manutenção da sentença de procedência. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há muito, se consolidou no sentido de ser cabível a aplicação de multa cominatória em face da Fazenda Pública, especialmente nas demandas que visam resguardar direito fundamental (caso dos autos). (TJ-MG - Remessa Necessária: 50026307320238130074, Relator.: Des .(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 16/05/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2024)”

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Josué Antônio Fonseca de Sena (4ª CDP) 4ª Câmara de Direito Público Apelação/Remessa Necessária n.º 0017082-72.2022 .8.17.3090 Apelante: Município de Paulista Apelado: Ministério Público do Estado de Pernambuco Relator.: Des. Josué Antônio Fonseca de Sena EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PAULISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ACESSIBILIDADE AOS ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. OMISSÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MODIFICADA . ACOLHIMENTO DO TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO PROCESSUAL ELABORADO PELO MP, APÓS ANÁLISE JUDICIAL DOS AJUSTES SUGERIDOS PELA MUNICIPALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME . 1. O Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública com pedido de tutela de urgência contra o Município de Paulista, narrando que esse ente público vem se omitindo no dever de garantir o direito ao acesso à educação a crianças e adolescentes com deficiência da sua rede municipal de ensino, subsistindo barreiras pedagógicas, deixando de atender a esse público com a disponibilização de estrutura e recursos humanos suficientes, o que compromete o preceito legal de educação inclusiva. 2. Apesar de citado, o Município demandado não apresentou resposta ao pedido . 3. Embora não incidam os efeitos da revelia em desfavor da Fazenda Pública, a teor do art. 344 do CPC, a ausência de intimação do réu revel para a especificação de provas não configura o vedado cerceamento de defesa, vez que, mesmo admitida posterior intervenção nos autos, recebendo o feito no estado em que se encontra, deve o réu se fazer representar a tempo de praticar os atos processuais necessários à produção probatória (art. 349), o que não se verifica na espécie . 4. No mérito, analisando os autos, observa-se que o Ministério Público Estadual comprovou a existência de alunos com deficiência que tiveram acesso prejudicado à rede de ensino do Município de Paulista, por conta do não oferecimento de certos serviços especializados e de uma estrutura adequada ao acolhimento desse público, sem o que, evidentemente, sobeja apenas a situação de desamparo e desigualdade, em completo desprestígio aos objetivos constitucionais e legais pertinentes. 5. Por sua vez, o Município demandado não conseguiu demonstrar, a tempo e modo, que a oferta de atendimento especializado no contraturno para todos os estudantes com deficiência, tampouco a suficiência de profissionais para acompanhamento desses alunos . 6. Tratando-se de ação que versa sobre direito difuso - como o interesse da coletividade pela melhoria das condições de ensino e do sistema de educação inclusiva - a questão não se restringe ao simples debate acerca da recepção de um ou outro aluno que busca matrícula nas escolas municipais e não é atendido plenamente, mas a prioridade dispensada pelo Poder Público para efetivamente resolver o problema, mediante soluções de curto e longo prazo, com planejamento e eficiência da máquina pública com vista à restruturação de sua rede de ensino. 7. Ora, a situação observada pelo Ministério Público evidencia o nível de descumprimento, por parte da edilidade, de uma obrigação de matriz constitucional, havendo a necessidade de implementação de medidas concretas de adequação e atendimento ao que determina a legislação pertinente . 8. Dito isso, com relação à aplicabilidade, ao caso em análise, do entendimento sedimentado no Tema 698, STF (RE nº. 684.612/RJ), matéria suscitada pelo ente municipal como questão de ordem na petição de, constata-se que não há incompatibilidade entre a referida tese do Supremo e o quanto decidido na decisão impugnada . 9. No caso, o julgado fundamentou a necessidade e a adequação da intervenção do Poder Judiciário para garantia da realização de direitos fundamentais ante a deficiência e inércia administrativa na prestação de serviços no campo da educação inclusive de estudantes com necessidades educacionais especializadas. A decisão considerou as finalidades a serem alcançadas e determinou as medidas necessárias a serem realizadas pela Administração. 10 . No entanto, a essa altura, a solução do conflito perpassa pela aplicabilidade dos meios adequados para alcançar as finalidades, tomando por base os termos de autocomposição da lide formulados pelas partes, porquanto resta visível a convergência da maioria dos pontos propostos, sendo os aspectos divergentes perfeitamente dirimidos nessa oportunidade. 11. Com efeito, na fase de tratativas conciliatórias, o Município demandado apresentou o termo com ajustes à contraproposta elaborada pelo MP, sendo as modificações sugeridas rejeitadas nesta instância recursal, em virtude de não se afinar com a perspectiva de educação inclusiva. 12 . Portanto, a sentença deve ser modificada, para acolher, como parte integrante da solução da lide, o termo de autocomposição processual elaborado pelo MP, após a apreciação judicial dos ajustes propostos pela edilidade. 13. Por fim, registre-se que inexiste indevida interferência do Poder Judiciário na discricionariedade do Município de Paulista na implementação de sua política educacional, pois se utilizou substancialmente para o desate do conflito os termos da autocomposição processual formulados e discutidos pelas partes, tudo no intuito de dar efetividade a direitos sociais questionados. 14 . Remessa Necessária parcialmente provida, prejudicado o recurso de apelação, à unanimidade de votos. ACÓRDÃO – Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação/Remessa Necessária, processo nº 0017082-72.2022.8 .17.3090, em que figuram como partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, unanimemente, dar parcial provimento à remessa necessária, restando prejudicado o recurso voluntário do Município de Paulista, para modificar a sentença em reexame, tudo na conformidade dos votos e da ementa, que passam a integrar o presente julgado. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena Relator
(TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 00170827220228173090, Relator: JOSUE ANTONIO FONSECA DE SENA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Gabinete do Des . Josué Antônio Fonseca de Sena (4ª CDP))

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restando evidenciada a necessidade concreta de implementação de equipe técnica multidisciplinar composta por profissionais de apoio escolar, destinada ao acompanhamento permanente dos estudantes diagnosticados com deficiência no âmbito do Colégio Estadual de Ensino Médio "BRASIL NOVO", impõe-se reconhecer a flagrante omissão do Poder Público no cumprimento de seu dever constitucional de assegurar educação inclusiva e adequada.

Insta salientar que o Poder Judiciário é garantidor dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, conforme expressamente consagrado na Constituição da República e regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, cabendo a este a efetivação desses direitos sociais, quando negligenciada pelo Executivo, como no presente caso.

Outrossim, como cediço a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania reconhece que a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública constitui mecanismo necessário e eficaz à garantia da autoridade das decisões judiciais, especialmente em ações que envolvem obrigações de fazer vinculadas à efetivação de direitos fundamentais, como no caso dos autos.

Por fim, mostra-se o prazo para o cumprimento da obrigação razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, devidamente demonstradas ao norte.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31083235, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026